Tribunal: TJSP
Processo: 1031233-62.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – Pretensões declaratória de nulidade de cláusulas contratuais, indenizatória e de restituição de valores julgadas parcialmente procedentes – Abusividade da cláusula envolvendo a data prevista para a entrega das chaves do imóvel reconhecida com acerto, em consonância com o entendimento fixado no julgamento do IRDR no 0023203-35.2016.8.26.0000 – Nulidade do

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – Pretensões declaratória de nulidade de cláusulas contratuais, indenizatória e de restituição de valores julgadas parcialmente procedentes – Abusividade da cláusula envolvendo a data prevista para a entrega das chaves do imóvel reconhecida com acerto, em consonância com o entendimento fixado no julgamento do IRDR no 0023203-35.2016.8.26.0000 – Nulidade do item "B", da cláusula IV, do contrato objeto da lide, corretamente identificada na sentença – Lucros cessantes experimentados pela impossibilidade de utilização do imóvel de acordo com a Súmula no 162, deste Tribunal, bem como ao Tema 05, do IRDR no 0023203-35.2016.8.26.0000 – Restituição dos valores pagos a título de juros compensatórios e correção monetária (INCC) antes do início da obra corretamente determinada – Restituição da diferença do saldo financiado decorrente do atraso na liberação do financiamento pela Caixa Econômica Federal e "Taxa de Ligação" que se tem por devida – Litigância de má-fé, entretanto, não caracterizada – Sanção a esse título decotada da sentença – Apelação parcialmente provida.